Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732128-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULUS CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aulus Carvalho de Oliveira contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0729457-90.2025.8.07.0001 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por AULUS CARVALHO DE OLIVEIRA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que requereu junto ao banco réu o cancelamento do débito automático referente aos empréstimos que pactuou, porém, não teve êxito no atendimento de sua solicitação. Alegou ainda que a negativa fere a Resolução no 4.790 do Conselho Monetário Nacional. Postula, assim, a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 0166111899, 0168566290, 2019515754, 0204192846, 0204296935 e 0204409292 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, não sendo dado, portanto, à parte requerente, após a celebração dos pactos, invocar a Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020 a fim de promover verdadeira revisão das cláusulas contratuais dos negócios jurídicos em apreço. Veja-se que as obrigações descritas nesses pactos são a termo, já possuindo a parte autora, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência do referido ato normativo aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos, violaria o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela Constituição Federal. Neste sentido já se manifestou o Eg. TJDFT. Confira-se: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.015 DO STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na proibição de retenção dos valores creditados em sua conta salário, para pagamento de empréstimos, na restituição em dobro do montante indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização por danos morais. 2. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116, § 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os descontos provenientes de empréstimos consignados. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085, é no sentido de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). 3. Em observância à tese fixada pelo c. STJ (Tema 1.085), revela-se inadequada, na espécie, a aplicação do limite legalmente fixado aos descontos oriundos do negócio jurídico celebrado entre as partes, porquanto diz respeito a contrato de empréstimo pessoal em conta-corrente, e não a consignado em folha de pagamento. Se a parte autora/apelante contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em sua conta salário, não há falar em suspensão dos descontos e restituição dos valores descontados. 4.Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado do c. STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta salário do apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária/apelada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1731536, 07248131220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE a parte ré para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, do CPC). No mais, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, que já se encontra anotado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão agravada teria indeferido indevidamente o pedido de tutela de urgência, apesar da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que os descontos automáticos realizados em sua conta corrente comprometeriam integralmente sua renda mensal, inviabilizando o custeio de despesas básicas como alimentação, moradia e saúde; (b) a cláusula contratual que estabelece a irrevogabilidade da autorização de débito em conta seria nula de pleno direito, por configurar obrigação abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva, conforme previsto no artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de contrariar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT; (c) a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central não imporia restrição ao direito de cancelamento da autorização de débito, mas apenas indicaria a forma e o destinatário do requerimento, sendo possível o cancelamento tanto na instituição depositária quanto na destinatária, conforme o caso; (d) seria pessoa hipossuficiente, com renda exclusivamente oriunda de salário, e portador de doença grave, conforme laudos médicos anexados, o que agravaria sua situação de vulnerabilidade e justificaria a concessão da tutela de urgência para impedir novos descontos indevidos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para “determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, em especial dos contratos sob os números: 0166111899, 0168566290, 2019515754, 0204192846, 0204296935 e 0204409292, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a revogação da autorização para descontos na conta bancária. Pois bem. A temática devolvida ao Tribunal diz respeito à manutenção (ou não) da forma de quitação do(s) mútuo(s) bancário(s), qual seja, a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, haja vista que a Resolução Bacen no 4.790, de 26 de março de 2020 permite o cancelamento de autorização para esse tipo operação bancária (artigos 1o e 3o, “caput”). Para a inicial análise da questão, faço uma breve digressão sobre o personalismo ético. O “personalismo ético” [der ethische Personalismus] confere substancial importância ao ser humano (sentido ético), o qual passa a ser compreendido não somente como o ser dotado da “capacidade de raciocinar, analisar e decidir” [das vernünftige Wesen], mas também com inata “dignidade” [die Würde], com respeito a tudo que pode lhe “pertencer ou relacionar, a exemplo dos sentimentos, comer, beber, trabalhar, professar uma religião” [die Personhaftigkeit], bem como a sua “própria existência” [das Dasein]. Nesse sentido colaciono o ensinamento de Karl Larenz: [...] O personalismo ético atribui ao ser humano, até mesmo porque ele é uma pessoa no sentido ético, um valor em si próprio – não apenas como meio para os objetivos de outrem – e neste sentido a Dignidade. Disso resulta que cada ser humano frente a um outro tem um direito de ser, por este, respeitado como pessoa, em sua existência (vida, corpo, saúde), e não lhe ser violada em sua própria esfera jurídica, e que, ao outro, aquele está obrigado em correspondente modo1 (tradução livre). De acordo com o eminente jurista, com “a transposição do conceito ético da pessoa à esfera do direito privado” [die Transponierung des ethischen Personsbegriffs in die Sphäre des Privatrechts] resultam outros conceitos e princípios básicos do direito privado: a) “a pessoa como sujeito de direitos” [die Person als Subjekt von Rechten]; b) “a pessoa como destinatária de deveres jurídicos” [die Person als Adressat von Rechtspflichten]; c) “a responsabilidade da pessoa pelo injusto ou delito ou erro” [die Verantwortlichkeit der Person für Unrecht]; d) “a propriedade, o domínio jurídico reconhecido sobre a coisa” [das Eigentum, die rechtlich anerkannte Sachherrschaft]; e) “a autonomia privada e a autovinculação em contrato” [die Privatautonomie und die Selbstbindung im Vertrag]2. E continua renomado doutrinador: [...] O personalismo ético, que parte da capacidade do ser humano à autodeterminação e autoresponsabilização, e que eleva o respeito à dignidade da pessoa de cada ser humano ao mais alto mandamento dos costumes, não seria, todavia, suficiente a fundamentar um ordenamento jurídico, ainda que apenas em um ordenamento jurídico de direito privado, se não viesse a ser acrescido o componente ético-social. Esse componente ético-social é o princípio da confiança no Código Civil alemão3 (tradução livre). Esse princípio da confiança é salvaguardado pela exigência de um atuar/agir de modo “leal/fiel” e de “boa-fé” [Treu und Glauben], em conformidade ao § 242 do Código Civil Alemão [BGB], cuja redação aqui é traduzida de forma livre: § 242. Atuação de acordo com a lealdade e boa-fé. O devedor está obrigado à atuação a ser assim desempenhada, como o exigem a lealdade e a boa-fé, com observância aos usos, costumes e práticas comuns. [§ 242. Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner is verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkherssitte es erfordern]. Esse atuar/agir “fiel/leal” [Treu] traz consigo a ideia de “confiabilidade, de honestidade e de comportamento ou postura (externo e interno), em que é levada em consideração a pessoa do outro”, e que a “boa-fé” [Glauben] encampa exatamente “a confiança nesse comportamento, atitude ou postura” (tradução livre)4. Por isso, “a cada direito estão implícitos limites ético-sociais” [jedem Recht sozialethische Schranken immanent sind]5. No nosso Código Civil, a "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187). Os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422). Como se denota, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns à luz do § 242 do BGB) corresponde ao “princípio da boa-fé” contratual do artigo 422 do nosso Código Civil, os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que passa a ser (re)examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e logo após buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/contratada (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o). Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (Código de Processo Civil, artigo 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de se considerar que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles. Nota-se inicialmente que tais atos jurídicos devem observância aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, à boa-fé contratual e à racionalidade econômica das partes no momento da negociação (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II, III e V c/c Código de Processo Civil, artigo 375). De acordo com a Exposição de Motivos do Voto 20/2020 – Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria embasado aludida Resolução, “[...] as liquidações das parcelas mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento) das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições bancárias, incluindo os maiores bancos [...].” Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422). Essas operações de crédito podem ser acordadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 51, inciso IV), principalmente porque ela não representa uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes, devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II). Se o empréstimo bancário foi creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto. O cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar um novo método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação aceita pelo banco. Evidenciada a violação à boa-fé contratual, na variante de vedação ao comportamento contraditório, a instituição bancária não está obrigada a promover a revogação da liquidação das parcelas mediante débito em conta utilizada pela parte consumidora. Por isso, o cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito ainda os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. Num. 66506625 - Pág. 6 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” Num. 66506625 - Pág. 7 (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. Num. 66506625 - Pág. 10 (Acórdão no 1917698, 07348592620238070001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) Em suma, a parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gerará desequilíbrio. Perfilho o entendimento jurídico de que o cancelamento (ou revogação unilateral) da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta (contraprestação do mútuo bancário concedido) deve estar amparada em fato extracontratual relevante (ex. falta de titularidade ou de norma contratual), não atribuível ao próprio consumidor nem sob responsabilidade da instituição bancária, para manter o equilíbrio contratual do(s) negócio(s) jurídico(s) entabulado(s) entre as partes. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado (justa causa do consumidor), a qual deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] LARENZ, Karl. Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts [Parte Geral dos Direito Civil alemão]. 5a Edição. Munique. C.H. Beck, 1980, p. 30. [...] Der ethische Personalismus spricht dem Menschen, eben weil er “Person” im ethischen Sinne ist, einen Wert an sich selbst – nicht nur als Mittel für die Zwecke anderer – und in diesem Sinne “Würde” zu. Daraus folgt, dass jeder Mensch gegenüber jedem anderen ein Recht darauf hat, von ihm als Person geachtet, in seinem Dasein (Lebem, Körper, Gesundheit) und einem ihm eigenen Bereich nicht verletzt zu werden, und dass jeder jedem anderen in entsprechender Weise verpflichtet ist. [2] LARENZ, ob. cit. p. 31 a 37. [3] LARENZ, ob. cit. p. 38. [...] Der ethische Personalismus, der von der Fähigkeit des Menschen zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ausgeht und die Achtung der Personwürde eines jeden Menchen zum obersten sittlichen Gebot erhebt, würde jedoch nicht dazu ausreichen, eine Rechtsordnung und sei es auch nur reine Privatrechtsordnung zu begründen, wenn nicht eine sozial-ethische Komponente hinzuträte. Diese sozial-ethische Komponente ist im BGB das Vertrauensprinzip. [4] GRÜNEBERG, ob. cit., p. 267, n. 6. [5] GRÜNEBERG/Christian. Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen – Kommentare [Código Civil e Leis Extravagantes - Comentários]. 81a Edição. Munique. C.H.Beck, 2022, p. 266, n. 1, e p. 267, n. 6. [Treu und Glauben. Treue bedeutet nach dem Wortsinn eine Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Rücksichtnahme beruhende äussere und innere Haltung gegenüber anderem; Glauben das Vertrauen auf eine solche Haltung]. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator